Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010743-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ROBERTO MENDONCA ANTUNES - CPF: 393.946.461-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –

REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR IDÊNTICO CRIME –

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL –

INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de
ultima ratio
no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Caso em que o decreto prisional encontra-se devidamente justificado com base na periculosidade do agente e na gravidade dos fatos em apuração, na medida em que o paciente, que já ostenta condenação por delito da mesma natureza e possui contra si outras medidas protetivas, teria se apoderado de uma faca que trazia consigo para investir contra a ofendida e ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Roberto Mendonça Antunes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 11.5.2020, pela suposta prática dos delitos de ameaça no âmbito doméstico e embriaguez ao volante, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Aduz que, apesar da existência de materialidade e indícios de autoria, falta um dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, à luz do art. 312 do CPP, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública, indevidamente invocada na decisão combatida.

Registra que a situação retratada nestes autos não se refere a descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, e que os registros criminais mencionados pelo Juízo processante não são suficientes para atestar que a liberdade do paciente representa risco concreto à eficácia do processo criminal.

Logo, na sua concepção, revela-se eficaz a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, uma vez que a crise mundial de Covid-19 traz ainda maior risco para as pessoas encarceradas – o que deve ser evitado -, e também porque em caso de eventual condenação, fatalmente será fixado um regime mais brando.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida – Id 43532966.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso – Id 44252978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, por entender que as cautelares alternativas do art. 319 do CPP não se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima, “
diante do histórico criminal
” do paciente – Id 44756451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme relatado, busca-se no presente
writ
a revogação da custódia provisória do paciente, ao argumento da falta de proporcionalidade do cárcere e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem não comporta concessão
.

O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação etílica, termo de apreensão e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, Lenilson Ângelo Magalhães e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, informaram que foram acionados pelo filho da vítima, o qual disse que o suspeito Roberto teria ameaçado sua mãe, a Sra. Maria José Soares, e que ela correu para sua residência e o suspeito foi em sua busca, momento em que ele e a mãe seguram a porta para que o suspeito não adentrasse, contudo, o suspeito passou a desferir golpes com uma faca contra a porta de madeira. Chegando no local, visualizaram a porta da residência danificada e obtiveram a informação de que o suspeito estaria no Hospital Samuel Greve, motivo pelo qual se deslocaram até o local e abordaram o suspeito que estava no pátio, já com intenção de retornar para a residência. Destacaram que o suspeito apresentava visível estado de embriaguez, assim como, no interior do veículo, foram localizados a faca que teria sido utilizada para ameaçar a vítima.

O filho da vítima, Rodrigo Soares de Mendonça, aduziu que, no dia dos fatos, quando chegou em casa com sua mãe e a namorada, visualizou Roberto ingerindo bebida alcóolica na frente da residência e que sua mãe disse que era para ele ficar atento, que se acontecesse alguma coisa, iria dormir em sua residência, que fica no mesmo lote que a casa dela. Assim, por volta das 21h30, ouviu um barulho na porta e, quando atendeu, viu que era sua mãe desesperada, falando que o suspeito estava com uma faca falando que iria matá-la. Disse que, assim que colocou a mãe para dentro e fechou a porta, o suspeito apareceu e começou a esmurrar e esfaquear a porta e que quando disse que ia acionar a polícia, o suspeito foi embora.

A vítima, Sra. Maria José, afirmou que se relaciona com o suspeito há 02 (dois) anos e que esse tem vício em bebida alcóolica, bem como que quando está embriagado é muito agressivo e a ameaça de morte, caso ela queria terminar a relação. Disse que, no dia dos fatos, passou o dia em um sítio com seu filho e a namorada dele e que quando chegou, percebeu que Roberto estava embriagado e que, mais tarde, o suspeito iniciou uma discussão, até que em um momento disse que iria matá-la e ela correu para a casa do filho, que fica no mesmo lote de sua residência. Reatou que o suspeito foi até o carro e pegou uma faca e foi até a residência de seu filho e começou a esmurrar e esfaquear a porta, somente parando porque seu filho disse que iria chamar a polícia, momento em saiu do local de carro.

Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e a sua repercussão social que este vem causando.

Vê-se que o crime praticado pelo flagrado ofende a paz social, já que atenta contra a dignidade da pessoa humana e está caracterizado pela ausência de respeito ao meio social.

Neste sentido, destaca-se a gravidade concreta do crime, tendo em vista que a vítima saiu de seu lar, devido a discussão e, mesmo após a saída da vítima, o flagrado foi até o local em que essa estava e com uma faca golpeou a porta do imóvel em que a vítima se encontrava.

Todos esses fatos indicam a necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado e a incolumidade da vítima, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes.

Salienta-se que o flagrado se trata de pessoa contumaz da prática de crimes, uma vez que, já foi condenado pela prática de crimes de violência doméstica, conforme se vê da execução penal de cód. 245021, bem como nos anos de 2015, 2016 e 2017, constam medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Desta maneira, a decretação da custódia preventiva do flagrado torna-se plenamente possível (...)”
– pp. 15-19, Id 43129996.

Sabe-se que, em conformidade com o disposto no art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Por conseguinte, como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de
ultima ratio
no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a manutenção da segregação antecipada, na medida em que o Juízo de origem entendeu que foi demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo
modus operandi
da ação, na medida em que ele, ao discutir com a ofendida, teria se dirigido até o veículo e apanhado uma faca, partindo em direção à residência do enteado – local em que a vítima teria se abrigado –, e passou a desferir golpes com a referida arma contra a porta do imóvel, somente cessando sua investida quando foi informado pela vítima e seu filho que a Polícia Militar estava sendo acionada.

Ademais, o Magistrado
a quo
ressaltou que o paciente possui condenação anterior, igualmente, por crime de ameaça no âmbito doméstico, em detrimento de outra vítima, cuja sentença foi proferida no ano de 2016 – autos, código n. 229274.

Além disso, destacou-se a existência de outros feitos relacionados à medidas protetivas, respectivamente nos anos de 2015 (autos, código n. 226570) e 2017 (autos, código n. 250876), em favor da vítima deste caso em apuração.

Em resumo, pelo que se constata, o paciente, rotineiramente, ameaça a vítima, tornando necessário o resguardo da integridade física e psíquica desta.

Nesse contexto, concluo que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, nem mesmo na possibilidade, por ora, de substituição do cárcere por cautelares alternativas, por se revelarem insuficientes.

Por derradeiro, inviável o debate a respeito da desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em
habeas corpus,
a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Destarte, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020